Tribunal: STJ
Processo: 0808576-49.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044229 - AL(2025/0348210-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
ADVOGADOS
: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
FLÁVIO AUGUSTO BRANDÃO CESAR - AL012516
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 182/STJ
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários
advocatícios contratuais, visando ao recebimento de valores decorrentes de
contrato firmado para recuperação de verbas do FUNDEF. Na sentença,
reconheceu a existência de interesse da União no feito e, com fundamento
no
I, da Constituição Federal, declinou da competência para a
art. 109,
Justiça Federal. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida.
II - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. Nesse sentido:
,
(EAREsp 746.775/PR
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
III - Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56333940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e6c7eda-53dc-4ec8-8fb9-beedfcd5b43e

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e6c7eda-53dc-4ec8-8fb9-beedfcd5b43e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044229 - AL(2025/0348210-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
ADVOGADOS
: RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
FLÁVIO AUGUSTO BRANDÃO CESAR - AL012516
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 182/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários
advocatícios contratuais, visando ao recebimento de valores decorrentes de
contrato firmado para recuperação de verbas do FUNDEF. Na sentença,
reconheceu a existência de interesse da União no feito e, com fundamento
no
I, da Constituição Federal, declinou da competência para a
art. 109,
Justiça Federal. No Tribunal de origem, a decisão foi mantida.
II - Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. Nesse sentido: (EAREsp 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
III - Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55395606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: 278220a7-fa0a-4617-a278-3ecc7bc15fe5

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação de
cobrança de honorários advocatícios contratuais, visando ao recebimento de valores
decorrentes de contrato firmado para recuperação de verbas do FUNDEF. Na sentença,
reconheceu a existência de interesse da União no feito e, com fundamento no
I,
art. 109,
da Constituição Federal, declinou da competência para a Justiça Federal. No Tribunal de
origem, a decisão foi mantida.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
art. 21
c/c art. 253,
Tribunal de Justiça,
."
não conheço do Agravo em Recurso Especial
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
merece reforma, porquanto partiu de premissa equivocada ao afirmar a ausência de
impugnação específica ao óbice da
aduzindo que, ao contrário do
Súmula n. 518/STJ,
consignado, o agravo em recurso especial enfrentou de forma efetiva e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive aquele relativo à
referida súmula, tendo demonstrado que o recurso especial não se fundou exclusivamente
em violação de enunciado sumular, mas sim em dispositivos de lei federal, notadamente
os arts. 1.022, II, 45, §1o, e 927, II, do Código de Processo Civil, além de precedentes
vinculantes, razão pela qual não subsiste o óbice aplicado;
b) argumenta, ainda, que houve efetiva demonstração de negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem teria se omitido quanto à análise da
incompetência da Justiça Federal para processar a demanda de cobrança de honorários
advocatícios, especialmente no tocante a verbas desvinculadas do FUNDEF, bem como
quanto à aplicação de precedentes vinculantes, o que configuraria violação do art. 1.022
do CPC;
Documento eletrônico VDA55395606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: 278220a7-fa0a-4617-a278-3ecc7bc15fe5

c) sustenta, ademais, que a controvérsia veiculada é eminentemente de direito,
não demandando reexame de fatos e provas, afastando, assim, a incidência da
Súmula n. 7/STJ;
d) defende que, uma vez que comprovada a impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, inclusive da
devem ser
Súmula n. 518/STJ,
reconhecidos os requisitos de admissibilidade recursal, com o consequente conhecimento
e provimento do agravo em recurso especial, sob pena de indevida preclusão pro judicato.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e
Súmula n. 284/STF, Súmula n. 518/STJ
Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula n. 518/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA55395606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: 278220a7-fa0a-4617-a278-3ecc7bc15fe5

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
CPC/1973.
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do
art. 544,
agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir
CPC/2015,
o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel. Ministro João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:52
Código de Controle do Documento: 278220a7-fa0a-4617-a278-3ecc7bc15fe5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.229 / AL
Número Registro: 2025/0348210-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07003839020188020060 08085764920228020000 7003839020188020060 8085764920228020000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
PROCURADORES : RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
FLÁVIO AUGUSTO BRANDÃO CESAR - AL012516
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDAÇÃO /
CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - AL003726A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
ADVOGADOS : RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
FLÁVIO AUGUSTO BRANDÃO CESAR - AL012516
TERMO
Documento eletrônico VDA56312950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 2e94f390-9dd9-4e71-a937-4302cfaeeb37

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 2e94f390-9dd9-4e71-a937-4302cfaeeb37